Tribunal: TJES
Processo: 0001236-82.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001236-82.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001236-82.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX - ES18537-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS (ARTIGO 593, III, "D", DO CPP). INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 241 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO MITIGADA (TEMA 1.194 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto por Wellington de Souza contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena definitiva de 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
. A defesa técnica pugna pela anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, aduzindo a configuração de legítima defesa putativa e o descabimento das qualificadoras
. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, a reavaliação do comportamento da vítima e a aplicação do patamar redutor de
$1/6$
em decorrência da confissão espontânea
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão emanada pelo Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese de legítima defesa putativa e manter as qualificadoras do homicídio, restou manifestamente contrária ao acervo fático-probatório contido nos autos; e (ii) determinar se a dosimetria da pena em primeiro grau incorreu em ilegalidade ou desproporcionalidade, notadamente quanto ao alegado
bis in idem
na primeira fase, à neutralidade do comportamento da vítima e ao patamar fixado pela confissão qualificada
.

III. Razões de decidir

A anulação do julgamento com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal pressupõe uma decisão absolutamente arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre na espécie, visto que o Conselho de Sentença optou por uma das versões verossímeis apresentadas e debatidas em plenário, amparada nos depoimentos das testemunhas de acusação
.

Os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório judicial dão sustentáculo à condenação pelo tipo qualificado, demonstrando que a vítima foi colhida de surpresa na calçada por disparos efetuados pelas costas, em virtude de uma rixa decorrente da demarcação de um muro divisório de vizinhança
.

Na primeira fase da dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou devidamente proporcional
. O dolo intenso e o
modus operandi
— dois disparos na cabeça perpetrados a curta distância e em região vital — revelam gravidade concreta apta a negativar a culpabilidade, extrapolando as elementares do tipo básico
. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, sendo legítimo o uso da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para exasperar a pena-base quando concorrentes múltiplas qualificadoras (Súmula 241 do STJ), restando afastado o alegado
bis in idem
.

O comportamento da vítima deve ser reputado neutro quando a versão acolhida pelos jurados indica que o ofendido não provocou injustamente ou instigou o réu no momento do ato delituoso, sendo inviável sua reavaliação em favor do apelante sob pena de subversão do veredicto do Júri
.

Na segunda fase do cálculo penal, em se tratando de confissão qualificada — em que o agente admite a autoria do fato, mas invoca causa excludente de ilicitude (legítima defesa) rejeitada pelo corpo de jurados —, a mitigação da reprimenda deve ocorrer em menor proporção, em estrita obediência ao precedente vinculante firmado sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.194)
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente os termos da sentença recorrida e a prisão preventiva decretada
. Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri que opta por uma das versões verossímeis dos autos, amparada em depoimentos testemunhais judiciais, não pode ser anulada por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 2. Havendo pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio, é perfeitamente legítimo que uma delas qualifique o crime e a remanescente seja utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. 3. A confissão qualificada atrai a aplicação do Tema 1.194 do STJ, autorizando a atenuação da pena em menor proporção do que a fração geral de um sexto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c"; CP, arts. 20, § 1º, 59, 65, inciso III, alínea "d", 68 e 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 593, inciso III, alíneas "c" e "d"
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.001.973/RS (Tema nº 1.194), Terceira Seção, j. 10/09/2025; STJ, Súmula nº 241; TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001236-82.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX - ES18537-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, rrata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por WELLINGTON DE SOUZA em face da r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.
O processo seguiu seu trâmite regular, sobrevindo decisão de pronúncia

. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 25 de setembro de 2025, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nos termos da pronúncia

.

O MM. Juiz Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime

. Na segunda fase, aplicou a atenuante da confissão espontânea em menor proporção (1 ano, 1 mês e 15 dias) por se tratar de confissão qualificada, restando a pena definitiva consolidada em 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com a decretação da prisão preventiva na própria sentença

.

Inconformada, a defesa técnica interpôs recurso de apelação criminal com fulcro no artigo 593, inciso III, alíneas "c" e "d", do Código de Processo Penal
. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, arguindo que o arcabouço probatório demonstra que o réu agiu em legítima defesa putativa diante de um cenário de ameaça concreta e iminente por parte da vítima, o que justificaria a anulação do julgamento
. Subsidiariamente, insurge-se contra o reconhecimento das qualificadoras e pleiteia a reforma da dosimetria da pena
. Argumenta a ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena-base quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime, requer o reconhecimento do comportamento da vítima como baliza favorável e pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea
.

A denúncia narra que, no dia 21 de novembro de 2015, por volta das 16h05min, na Rua Ipaba, no bairro Nova Carapina II, no município de Serra/ES, no interior de um estabelecimento comercial, o acusado, agindo com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Domingos Martins, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico, as quais foram a causa eficiente de sua morte

. Segundo a peça acusatória, o crime foi praticado em razão de desavenças originadas por antigas discussões relacionadas a problemas de vizinhança, notadamente a construção de um muro pelo denunciado que teria invadido o terreno da vítima, configurando a qualificadora do motivo fútil

. Restou também imputada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que os disparos foram desferidos de inopino

.

1. Da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos (Art. 593, III, "d", CPP)

A defesa do apelante persegue a submissão de Wellington de Souza a novo julgamento popular, sob a alegação de que a decisão condenatória exarada pelo Conselho de Sentença divorciou-se por completo dos elementos fático-probatórios coligidos ao longo da instrução, mormente por ignorar o cenário de medo e as ameaças perpetradas pela vítima
.

Análise dos autos afasta por completo a referida pretensão de cassação
. É cediço que no procedimento do Tribunal Popular do Júri vigora o princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Carta Magna), o que limita horizontalmente a cognição do Tribunal em sede revisora
. A anulação do julgamento com amparo no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal restringe-se exclusivamente às hipóteses em que a deliberação dos jurados se revela inteiramente arbitrária, teratológica e absolutamente desprovida de qualquer lastro nos elementos de convicção amealhados
. Havendo duas versões plausíveis e conflitantes debatidas em plenário, e optando o Conselho de Sentença por uma delas, resta vedado ao Tribunal cassar a decisão sob o argumento de que a tese oposta seria a mais justa ou adequada
.

In casu
, verifica-se que a convicção firmada pelos jurados encontra suporte robusto e verossímil nas provas orais e técnicas coletadas sob as garantias do contraditório judicial
. A materialidade do homicídio qualificado está sobejamente comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio, Boletim Unificado, Laudo de Exame de Local e pelo Laudo de Exame Cadavérico, o qual atesta de forma inequívoca que Domingos Martins sofreu ferimentos letais encefálicos provocados por dois disparos de arma de fogo direcionados à sua cabeça
.

A autoria, de igual modo, exsurge clara do acervo processual
. Malgrado o apelante tenha invocado em seu interrogatório em juízo a excludente da legítima defesa putativa (alegando que a vítima invadira o seu comércio e fizera menção de sacar uma arma da cintura após proferir ameaça), as testemunhas de acusação relatam uma dinâmica factual inteiramente adversa, apta a desmentir o suposto erro escusável sobre a iminência da agressão
.

Eleni Martins, irmã da vítima, declarou em sede inquisitorial e ratificou sob o crivo do contraditório judicial que, após Domingos conversar com o réu na calçada de forma tranquila, sentou-se à porta de um bar e passou a dialogar com um amigo
. Esclareceu de forma categórica que, nesse exato instante, o ofendido foi colhido inteiramente de surpresa e alvejado pelas costas com dois tiros na cabeça, sem qualquer possibilidade de esboçar reação defensiva, e na presença de seus dois filhos menores
. Sublinhou que a infração penal decorreu de uma antiga rixa divisória atrelada a uma cerca ou muro construído pelo acusado que invadia as terras da vítima
.

Em perfeita simetria argumentativa, Luciana Mendes dos Santos, ex-companheira do falecido, asseverou perante o juízo que ouviu os estampidos dos tiros e, ao correr para a rua imediatamente, visualizou o apelante Wellington de Souza, conhecido na localidade pelo vulgo de "Boca de Ovo", empreendendo fuga a pé com a arma de fogo na mão
. Confirmou que a motivação do crime residia nas desavenças patrimoniais pretéritas de vizinhança e destacou que o seu companheiro tentava de todas as formas evitar atritos com o réu
.

Dessa forma, resta evidente que o corpo de jurados não decidiu de maneira fantasiosa ou arbitrária, mas simplesmente exerceu sua faculdade constitucional de acolher a vertente acusatória de que o réu praticou uma execução unilateral mediante surpresa, repudiando a narrativa de legítima defesa putativa ante a ausência de elementos mínimos que atestassem um comportamento agressivo contemporâneo por parte de Domingos Martins no dia dos fatos
. Como bem pontuou o parecer da Procuradoria de Justiça, os documentos juntados pela defesa, tais como o Boletim de Ocorrência de 2014 e as certidões de processos da vítima, evidenciam a existência de animosidade crônica, mas não possuem eficácia persuasiva para demonstrar que o réu estava diante de uma agressão iminente no momento dos disparos
.

A manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima também se mostra inatacável
. O acervo probatório indica que o homicídio foi deflagrado por divergências banais ligadas à demarcação de divisas ("problemas de vizinhança por um muro") e operado mediante ataque repentino pelas costas, impedindo qualquer gesto defensivo do ofendido
. O Tribunal de Justiça não pode proceder ao decote simples de qualificadoras amparadas em provas e referendadas expressamente pelo Júri em quesitação específica (id. 19207819), sob pena de manifesta violação à soberania dos veredictos
.

2. Da dosimetria da pena (Art. 593, III, "c", CPP)

Subsidiariamente, a defesa técnica insurge-se contra o processo de individualização da pena implementado na r. sentença, qualificando-o como ilegal e excessivo
.

No que pertine à
primeira fase
, observa-se que o magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, exasperando-a em 4 anos e 6 meses acima do mínimo legal, após valorar negativamente as balizas judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias
do crime
.

A defesa alega a ocorrência de duplo
bis in idem
, aduzindo que a culpabilidade foi incrementada com amparo no próprio
animus necandi
inerente ao tipo, e que as circunstâncias foram negativadas mediante o uso da qualificadora da surpresa, já utilizada para qualificar o homicídio
. Não lhe assiste razão
.

A culpabilidade, concebida como o grau de reprovabilidade social e intensidade do dolo na conduta do agente, foi valorada negativamente com base em elementos concretos que transbordam as elementares do homicídio básico
. O magistrado fundamentou de forma precisa que a especial gravidade da execução restou evidenciada pelo
modus operandi
cirúrgico e letal, consubstanciado no desfecho de dois disparos direcionados à cabeça da vítima, efetuados a curta distância e em região vital
. Tal fundamentação encontra eco na jurisprudência pátria, que legitima o aumento da sanção basilar diante da reiteração de disparos em zonas vitais, demonstrando maior frieza na obtenção do resultado morte, o que afasta a alegação de punição genérica do dolo
.

Quanto às circunstâncias do crime, o inconformismo defensivo também claudica
. Tratando-se de condenação por homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), a técnica dosimétrica consagrada pelos Tribunais Superiores autoriza que uma das qualificadoras seja empregada para deslocar os limites abstratos do preceito secundário (fixando os marcos em 12 a 30 anos) e a remanescente seja transladada para a primeira fase para negativar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
.

Foi exatamente esse o procedimento adotado na sentença fustigada: o motivo fútil (rixa de vizinhança) foi utilizado para qualificar o crime, enquanto o recurso que dificultou a defesa (vítima alvejada nas imediações de sua casa, de surpresa e pelas costas) migrou para exasperar a pena-base como circunstância judicial gravosa
. Inexiste, portanto, qualquer afronta à Súmula 241 do STJ ou ocorrência de
bis in idem
, posto que os fatores valorados são autônomos e derivados de qualificadoras distintas reconhecidas pelo Júri
.

No tocante ao comportamento da vítima, a defesa requer sua consideração como vetor favorável, asseverando que o falecido provocara o conflito ao invadir o estabelecimento do réu
. Contudo, tal pretensão esbarra na própria soberania do veredicto popular
. Conforme exaustivamente debatido, os jurados acolheram a versão de que o ofendido foi assassinado de surpresa na calçada enquanto conversava com um terceiro
. Considerar que o comportamento da vítima contribuiu favoravelmente para o crime importaria em nítida contradição com a surpresa reconhecida pelo Conselho de Sentença, de modo que o magistrado agiu corretamente ao reputar o vetor como neutro ante a ausência de interferência causal ilícita da vítima na dinâmica acolhida
.

Na
segunda fase
do cálculo dosimétrico, o juízo de origem identificou a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), reduzindo a reprimenda em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
. O apelante persegue o incremento desse abrandamento para a fração geral de
1/6
.

Mais uma vez, o pleito defensivo não comporta acolhimento
. O réu Wellington de Souza confessou a autoria material dos disparos, contudo, agregou ao seu relato a tese excludente da legítima defesa putativa, caracterizando a denominada confissão qualificada
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema nº 1.194
dos Recursos Repetitivos (REsp n. 2.001.973/RS), fixou tese jurídica vinculante determinando expressamente que:
"A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade."

Desse modo, tendo o magistrado presidente motivado o abrandamento penal em menor proporção com amparo direto em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ, a redução aplicada de 1 ano, 1 mês e 15 dias mostra-se inatacável e perfeitamente sintonizada com os critérios de discricionariedade vinculada e proporcionalidade
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda definitiva restou consolidada com acerto em
15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Mantém-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, dada a quantidade de pena e a subsistência de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase
. Restam ausentes os requisitos para a substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de
sursis
. Fica igualmente preservada a custódia cautelar mantida na sentença, respaldada na soberania do veredicto e na necessidade de garantia da ordem pública face à gravidade concreta do crime
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.